Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709277-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELVINO BORGES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Etelvino Borges Pereira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0704072-59.2024.8.07.0007) indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 189123420). 2. O agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Informa que recebe a quantia mensal de R$ 1.800,00 e não dispõe de renda suficiente para arcar com as despesas processuais. 3. É o necessário. 4. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1822294, 07531065820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada 6. Na análise da concessão ou da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO